Tribunal: STF
Processo: RE 484695
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
COMPETÊNCIA. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
        A análise de eventual ofensa ao artigo 98,
I, da CB/88, dependeria do prévio exame do conceito legal de
infração de menor potencial ofensivo. Ofensa indireta à Constituição
 do Brasil.
        Recurso extraordinário não conhecido.